Tribunal: STF
Processo: HC 54145
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. DEVE A PETIÇÃO SER SUBMETIDA AO JUIZ, PARA DESPACHO, DENTRO DO QUINQUIDIO. APLICAÇÃO DO ART. 578, § 2º, DO C.P.P. NÃO ALEGAÇÃO, NÃO ESPÉCIE, DE EMBARAÇO JUDICIAL, QUE HOUVESSE IMPEDIDO OU DIFICULTADO A APRESENTAÇÃO AO JUIZ, PARA DESPACHO, DENTRO DO PRAZO, DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 
PEDIDO INDEFERIDO.